Tribunal: TJSP
Processo: 1001898-98.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente. 1. Débito em conta corrente efetuado pela instituição financeira a título de pacote de serviços. Completa ausência de provas da alegação segundo a qual o autor contratou os serviços, tanto que nem mesmo exibido o instrumento contratual. Cenário diante do qual impõe-se

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de rejeição dos pedidos – Irresignação parcialmente procedente. 1. Débito em conta corrente efetuado pela instituição financeira a título de pacote de serviços. Completa ausência de provas da alegação segundo a qual o autor contratou os serviços, tanto que nem mesmo exibido o instrumento contratual. Cenário diante do qual impõe-se acolher os pedidos, de declaração de inexigibilidade dos valores cobrados e de condenação da ré à restituição dos valores. 2. Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação dos autos. Não evidenciada efetiva má-fé do réu. Critério que toma por referência a boa-fé objetiva, consoante a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, não podendo ser aplicado à hipótese, uma vez que tal julgado modulou a eficácia daquela tese, no que concerne a contratos celebrados entre particulares, para após a respectiva publicação, o que se deu em 30.3.21. Contrato aqui em discussão presumivelmente celebrado em data anterior. 3. Dano moral caracterizado, por ter sido o autor privado de verbas de caráter alimentar. Hipótese em que, porém, os valores indevidamente descontados são diminutos frente ao valor dos proventos. Indenização que se arbitra na importância de R$ 3.000,00. 4. Sentença reformada.

Deram parcial provimento à apelação.